Tribunal: STJ
Processo: 0003930-45.2020.8.15.2002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2841580 - PB (2025/0022571-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: ERIVAN LEANDRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: VICTOR DE FARIAS LIMA - PB027876
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu
do agravo regimental, alegando omissão quanto à análise da tese defensiva,
porque a ata de julgamento não condiz com a veracidade dos fatos ocorridos, e
requerendo efeitos infringentes ou prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
apresenta vício de omissão, que justifique a oposição dos embargos de
declaração.
III. Razões de decidir
3. Não foram identificados vícios de obscuridade, contradição, erro
material ou omissão no acórdão embargado, uma vez que as razões da decisão
foram expostas de forma suficiente e fundamentada.
4. Nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 339, o
IX, da CF
art. 93,
/1988 exige fundamentação suficiente, sem necessidade de exame
pormenorizado de todas as alegações ou provas.
5. Não há obrigatoriedade de o magistrado responder a todos os
questionamentos das partes ou utilizar os fundamentos que elas consideram
mais adequados, bastando a fundamentação suficiente para resolver a questão
posta.
6. Os embargos refletem mera irresignação da parte com o resultado do
julgamento, sendo inadmissíveis na ausência de vícios que autorizem sua
oposição.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração rejeitados.
7. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que
sucintamente, sem necessidade de exame pormenorizado de todas as alegações
ou provas.
Documento eletrônico VDA51570063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:58:43
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 1a9aed9f-828a-45c4-b40d-f5bd343ad9d2

2. Os embargos de declaração são inadmissíveis quando não há vícios
na decisão embargada, sendo descabida a tentativa de rediscutir matéria já
apreciada.
CF/1988,
IX; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 93,
art. 1.026,
§ 2o; CPP,
o.
art. 3
STF, Tema 339; STJ, EDcl no CC
Jurisprudência relevante citada:
109723/PB, Rel. Min. Assusete Magalhães, Terceira Seção, j. 10.10.2012; STJ,
EDcl no AgRg nos EDcl nos
Rel. Min. Messod Azulay
EAREsp 1.604.546/PR,
Neto, Terceira Seção, j. 08.02.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan Paciornik votaram com a
Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
20 de outubro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA51570063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:58:43
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 1a9aed9f-828a-45c4-b40d-f5bd343ad9d2

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2841580 - PB (2025/0022571-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: ERIVAN LEANDRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: VICTOR DE FARIAS LIMA - PB027876
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu
do agravo regimental, alegando omissão quanto à análise da tese defensiva,
porque a ata de julgamento não condiz com a veracidade dos fatos ocorridos, e
requerendo efeitos infringentes ou prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
apresenta vício de omissão, que justifique a oposição dos embargos de
declaração.
III. Razões de decidir
3. Não foram identificados vícios de obscuridade, contradição, erro
material ou omissão no acórdão embargado, uma vez que as razões da decisão
foram expostas de forma suficiente e fundamentada.
4. Nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 339, o
IX, da CF
art. 93,
/1988 exige fundamentação suficiente, sem necessidade de exame
pormenorizado de todas as alegações ou provas.
5. Não há obrigatoriedade de o magistrado responder a todos os
questionamentos das partes ou utilizar os fundamentos que elas consideram
mais adequados, bastando a fundamentação suficiente para resolver a questão
posta.
6. Os embargos refletem mera irresignação da parte com o resultado do
julgamento, sendo inadmissíveis na ausência de vícios que autorizem sua
oposição.
Documento eletrônico VDA51570064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:59:58
Código de Controle do Documento: 536566a1-4192-4295-bafc-07ef023bab24

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração rejeitados.
7. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que
sucintamente, sem necessidade de exame pormenorizado de todas as alegações
ou provas.
2. Os embargos de declaração são inadmissíveis quando não há vícios
na decisão embargada, sendo descabida a tentativa de rediscutir matéria já
apreciada.
CF/1988,
IX; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 93,
art. 1.026,
§ 2o; CPP,
o.
art. 3
STF, Tema 339; STJ, EDcl no CC
Jurisprudência relevante citada:
109723/PB, Rel. Min. Assusete Magalhães, Terceira Seção, j. 10.10.2012; STJ,
EDcl no AgRg nos EDcl nos
Rel. Min. Messod Azulay
EAREsp 1.604.546/PR,
Neto, Terceira Seção, j. 08.02.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração contra o acórdão de fls. 941-950 (e-STJ),
alegando omissão quanto à análise das teses defensivas, pois, em síntese, desconsiderou
que a ata de julgamento não condiz com a veracidade dos fatos ocorridos, requerendo o
acolhimento dos embargos a fim de que lhes sejam concedidos efeitos infringentes ou para
fins de prequestionamento (e-STJ fls. 955-964).
Contrarrazões apresentadas (e-STJ fls. 973-977).
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos.
Contudo, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões que
motivaram a solução dada ao caso concreto.
Nos termos da tese fixada pelo egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento
do Tema 339, "O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão
art. 93,
sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
".
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais não impõe ao
magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de
Documento eletrônico VDA51570064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:59:58
Código de Controle do Documento: 536566a1-4192-4295-bafc-07ef023bab24

utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a
causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao deslinde da questão.
Nesse sentido: EDcl no CC 109723 / PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, Terceira
Seção, julgado em
DJe
10/10/2012,
31/10/2012.
No caso, conforme constou no voto condutor do acórdão embargado, a
intimação do réu e de seu procurador em audiência é suficiente para iniciar o prazo
recursal, não havendo, na ata de julgamento, qualquer insurgência da defesa acerca da falta
de acesso, naquela ocasião, ao decreto condenatório ou quanto à intimação ocorrida
naquela assentada.
De se vê, portanto, que os presentes embargos refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento do recurso ora manejado.
Como cediço, "os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão,
sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a
sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta de omissão no v.
acórdão, pretende o embargante a rediscussão, sob nova roupagem, da matéria já
" (EDcl no AgRg nos EDcl nos
Relator Ministro
apreciada
EAREsp n. 1.604.546/PR,
Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em
DJe de
.
08/02/2023,
22/02/2023)
Por fim, em atenção ao princípio da cooperação, advirto que a oposição de
novos embargos de declaração visando à rediscussão do
, em manifesta
decisum
desconformidade com as suas hipóteses de cabimento, implicará a imposição da
, nos
multa
termos do
§ 2o, do CPC c/c
o do CPP e em conformidade com a
art. 1.026,
art. 3
jurisprudência do e. STF (EDcl no AgRg no HC 256.223-MG, relator Ministro Flávio
Dino, Plenário Virtual, DJ
.
27/8/2025)
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA51570064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:59:58
Código de Controle do Documento: 536566a1-4192-4295-bafc-07ef023bab24

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0022571-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.841.580 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00039304520208152002 39304520208152002
EM MESA
JULGADO: 16/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ERIVAN LEANDRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: VICTOR DE FARIAS LIMA - PB027876
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CORRÉU
: ALECIO CLEMENTINO ALVES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ERIVAN LEANDRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: VICTOR DE FARIAS LIMA - PB027876
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan Paciornik votaram com
a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
C542605155524218056551@
2025/0022571-2 - AREsp 2841580 Petição : 2025/0075939-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51485849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 16/10/2025 16:56:07
Código de Controle do Documento: 19365830-2231-4F04-8C6D-FDB35F0191E2